Tribunal: STF
Processo: HC 206254
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Audalio Tenorio Cerqueira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.796.305/AL (documento eletrônico 6).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “o paciente foi sentenciado a cumprir pena de 2 anos e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo a pena-base exasperada em 1 ano acima do mínimo legal, pela negativação da culpabilidade e dos antecedentes (e-STJ fls. 226-233). 



    […]



    Na terceira fase da dosimetria, o sentenciante majorou a pena do paciente em 1/6, com base no art. 70 do CP, porque supostamente tentou praticar dois crimes de estelionato em concurso formal: 



    ‘32. Esclareço, ademais, que a conduta do réu toma contornos de concurso formal de crimes, pois a empreitada criminosa tinha como finalidade enganar não somente a principal vítima, Abelardo Sales Pitombeira, mas também a Caixa Econômica Federal - como o foi efetivamente -, de sorte que ambas as vítimas teriam para si prejuízos econômicos caso o acusado obtivesse sucesso na execução delitiva. O prejuízo econômico ao senhor Abelardo se consubstanciaria no saque indevido de seus rendimentos mensais, enquanto a Caixa Econômica Federal seria lesada ao conceder empréstimo a pessoa diversa do real beneficiário, restando caracterizada a sua responsabilidade e, por consequência, impondo-se a assunção do dano patrimonial.’ 



    Em grau de apelação, a defesa questionou a negativação da culpabilidade, defendeu a ocorrência de um único crime de estelionato tentado e postulou pela aplicação da atenuante da confissão (e-STJ Fls. 278-280). 



    Todavia, o apelo defensivo restou improvido (e-STJ Fls. 303-305). 



    Irresignada, a defesa intentou recurso especial, inadmitido na origem, por ofensa ao arts. 59 e 70, ambos do CP, e, depois, manejou agravo em recurso especial, desprovido monocraticamente.



    Interposto agravo regimental, este também restou infrutífero, daí o manejo do presente habeas corpus” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “ao se imputar ao militar maior culpabilidade por infringir a lei penal, ao argumento de que deve mais observância aos preceitos legais que os demais imputáveis, o que se está propalando, a contrario sensu, é que aqueles militares que não se envolvem com a prática de atos ilícitos são mais cumpridores da lei e da ordem do que os demais cidadãos, o que não é verdade. 



    Aliás, esse é o mal que se vive hoje: militares, de um modo geral, se veem como a reserva moral da sociedade, se arvorando em intérpretes da Constituição e desafiando as instituições civis do Estado Democrático nas redes sociais.



    Ora, a negativação da culpabilidade do réu, só por ser militar, além de se traduzir em argumento genérico [nos crimes propriamente militares, por exemplo, haveria uma culpabilidade automática] que não induz a uma maior reprovabilidade da conduta porque não há nada de extraordinário em o militar cometer crimes, perpassa a ideia equivocada de que seria ele mais responsável pela observância da lei do que o próprio juiz. 



    Militar sentenciado por crime comum não é melhor e nem pior do que qualquer outro condenado. Militar que trabalha corretamente não é mais e nem menos responsável pelo cumprimento da lei do que qualquer outro nacional.



    Patente, portanto, que a culpabilidade do paciente não deveria ser negativada só por ser soldado reformado da PM de Pernambuco, haja vista se tratar de fundamento de cunho genérico” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer:



     “1) a concessão de liminar, inautida altera parte, para suspender a pena imposta ao paciente, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    2) a confirmação da liminar, com a concessão de ordem de habeas corpus para decotar os acréscimos na pena do paciente pela negativação indevida da culpabilidade e pela aplicação ilegal do art. 70 do CP, por ser medida de direito e de JUSTIÇA” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    .



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.



    2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem ressaltou que o réu é policial militar, indicando, portanto, maior reprovabilidade e autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    3. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 6). 



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, como visto, não se dá na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator